Tribunal: TJSP
Processo: 2060016-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento da benesse à pessoa natural – Inconformismo – Documentos juntados aos autos pela agravada em impugnação ao benefício antes concedido demonstram possuir ao agravante renda suficiente para custear as despesas processuais – Agravante, que apesar de não declarar imposto de renda é proprietário de empresa, desempenha atividade rural

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento da benesse à pessoa natural – Inconformismo – Documentos juntados aos autos pela agravada em impugnação ao benefício antes concedido demonstram possuir ao agravante renda suficiente para custear as despesas processuais – Agravante, que apesar de não declarar imposto de renda é proprietário de empresa, desempenha atividade rural lucrativa na criação de gado Nelore e possui outros imóveis além do que afirma neste recurso, o que não se coaduna com a insuficiência de recursos financeiros alegada – Mantida a revogação da benesse e não acolhido o pleito subsidiário de diferimento das custas ao final ou parcelamento – VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO. Pretensão do agravante na fixação de R$ 300.000,00 – Não acolhimento - Agravante que desconsidera na soma do valor da causa da reconvenção os pedidos formulados posteriormente em aditamento – Valor da causa referente à reconvenção que deve ser fixado em R$ 810.000,00 e não R$ 860.000,00 como constou da decisão agravada, porquanto houve desistência expressa do pleito indenizatório por dano moral na petição de aditamento - Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.